Tribunal: TJMT
Processo: 1031680-66.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031680-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), EDSON HEINZEN - CPF: 672.771.289-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3784-29 (AGRAVADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ANTONIO VICTOR DE SOUZA JUNIOR - CPF: 369.032.309-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Exceção de Pré-Executividade. Prescrição. Prescrição Intercorrente. Inércia do Exequente. Rejeição da Exceção.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Edson Heinzen contra decisão interlocutória que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, sob o fundamento de que não se operou a
prescrição
do título executivo extrajudicial nem a
prescrição
intercorrente.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) Verificar se ocorreu a prescrição ordinária da Cédula Rural Pignoratícia (prazo de 3 anos) entre o vencimento do título (15/07/1999) e a citação válida do agravante (18/06/2003). (ii) Analisar se houve prescrição intercorrente considerando os períodos de paralisação do processo, especialmente entre 07/01/2005 e 06/04/2011 e entre 06/04/2011 e 01/09/2022.

III. Razões de decidir

3. A prescrição ordinária da Cédula Rural Pignoratícia (CRP) segue a Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), com prazo de 3 anos para a execução judicial do título. A prescrição foi interrompida pela citação válida do devedor, retroagindo à data da distribuição da ação (CPC, art. 240, § 1º), afastando a alegação de prescrição ordinária.

4. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a inércia do exequente, o que não se verifica no caso concreto. O Banco do Brasil demonstrou diligência ao longo do processo, tendo realizado diversas tentativas de citação e adotado medidas processuais eficazes para o prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não ocorre a prescrição ordinária da Cédula Rural Pignoratícia (CRP) quando a citação válida interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data da distribuição da ação.

2. A prescrição intercorrente não se caracteriza quando o exequente adota todas as medidas processuais cabíveis, não havendo inércia atribuível à parte autora."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de r
ecurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
EDSON HEINZEN
contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que nos autos da ação de
“Execução de Título Extrajudicial”
(Número Único
0000304-32.2001.8.11.0050 - Cód. 9098
),
contra o agravante pelo BANCO DO BRASIL SA, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, determinando o prosseguimento da execução (cf. Id. nº 172116522 dos autos de origem).

O agravante insiste em que a pretensão executória já restou fulminada pela prescrição, frisando que
“
entre a data do vencimento do título exequendo (15/07/1999) até a citação válida do Agravante (18/06/2003), transcorreram 3 anos, 11 meses e 3 (três) dias, isto é, prazo superior ao prazo prescricional da Cédula Rural Pignoratícia (CRP) que é de 03 (TRÊS) ANOS”.

Alega ainda que
“o feito também encontra-se abarcado pelo manto da prescrição intercorrente”
, tendo em vista que da data do resultado infrutífero a tentativa de penhora dos bens dados em garantia pelo Agravante (07/01/2005) até a efetiva constrição ocorrida nos autos (06/04/2011), temos um lapso temporal de 06 anos.

Alega ainda que, em uma segunda oportunidade, o feito ficou paralisado por tempo muito superior ao prazo prescricional, eis que “
entre a data da efetivação da penhora até a avaliação do imóvel (...) a execução permaneceu paralisada por mais de 03 (três) anos, no período compreendido entre 06/04/2011 (id. 43313290 - Pág. 157) à 01/09/2022 (id. 94416329)”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja proclamada a prescrição da pretensão executiva, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito; de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso
(cf. Id. nº 250837156).

A decisão vinculada ao Id. n. 251666199 indeferiu o pedido antecipatório.

O agravado apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 256947654, combatendo as razões recursais.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O feito de origem envolve ação de execução proposta pela agravada Banco do Brasil em desfavor de Edson Heinzen e Antônio Victor de Souza Júnior, em que a exequente objetiva a satisfaço do débito de 50.277,11 reais, oriundo do inadimplemento da obrigação estipulada na Cédula Rural Pignoratícia nº 98/000086-1, atual n. 11/56039-8, vencida desde 15/07/2019 (cf. Id. nº 43313290 - pág. 29/32).

Na decisão agravada, ao apreciar a objeção de pré-executividade oposta pelo executado, ora agravado, o MM. Juiz rejeitou a arguição de prescrição da pretensão executiva sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de exceção de pré-executividade promovida por EDSON HEINZEN em face da execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO DO BRASIL SA, ambos qualificados nos autos.

A Excipiente sustenta, em síntese, que a execução ajuizada pela foi lastreada em Cédula de Produto Rural (CPR), vencida em 15/07/1999 e que, entre o lapso da distribuição da execução até a citação válida do executado, teria ocorrido a prescrição intercorrente diante a inércia do exequente.

Ainda, impugnou o laudo de avaliação realizada em 01/09/2022 e a arguiu a sua imprestabilidade (ID 168683612).

A Excepta apresentou impugnação, refutando todos os pontos aventados pela Excipiente, rechaçando a pretensão, e requerendo o prosseguimento da execução com a realização do leilão (ID 170320907).

Os autos vieram conclusos.

É o relato. Fundamento.

Decido.

A exceção de pré-executividade é meio de defesa atípica, na qual o Juiz, nos autos da execução, conhece matéria de ordem pública ou matéria trazida pelo executado com prova pré-constituída.

Há certa divergência na Doutrina sobre o nome do instituto, alguns entendendo que na primeira hipótese acima referida teríamos na verdade uma objeção de pré-executividade.

Independentemente das divergências, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, temos que, para o cabimento da exceção, não há possibilidade de instrução probatória, ou seja, qualquer tipo de dilação de provas deve ser remetida aos embargos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA FIRMADA PELA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.1. Embargos de declaração que não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 535 do CPC, podendo ser recebidos como agravo regimental, em prestigio ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Só é cabível exceção de pré-executividade quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 3. Na espécie, o Tribunal de origem expressou entendimento de que "a apreciação da lide posta a desate, neste momento, deve se cingir à análise da pertinência subjetiva da demanda, relegando-se a apuração da existência de responsabilidade a eventuais embargos à execução, por se tratar de matéria fática de fundo, sujeita à instrução probatória". 4. A revisão do entendimento referido exige o reexame do acervo fático-probatório do processado, o que é inviável na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no AgRg no

REsp 1217385/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 19/04/2013)

Feita a necessária digressão, e considerando que a questão pode ser aferida de plano com base em prova documental, passa-se à verificação concreta da presente exceção.

A parte Excipiente sustenta a prescrição intercorrente, em razão de já ter passado mais de 20 (vinte) anos, desde o início da execução sem a devida diligência do exequente com os atos expropriatórios.

Em que pese a fundamentação do excipiente, não lhe assiste razão, visto que em detida análise dos autos, observo que a pretensão foi tempestivamente trazida a Juízo pela exequente, tendo esta diligenciado por diversas vezes para a satisfação do débito.

Quanto as demais impugnações, entendo que o pedido não comparta acolhimento por não se tratar das matérias elencadas passíveis de arguição em exceção de pré-executividade.

Sendo que remanesce a liquidez, certeza e exigibilidade do título de crédito, bem como não havendo nulidades nos atos processuais, rejeito a peça defensiva de ID 168683612.

O eg. STJ já pacificou o entendimento de que, “
por ser a cédula de crédito rural um título de natureza especial, sua prescrição é regulada pela lei uniforme, equiparando as cédulas de créditos rurais aos títulos cambiais, aplicando-se-lhes as normas referentes a estes, inclusive no tocante ao aval e à prescrição
” (STJ - 3ª Turma - REsp 1593786/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/09/2016), assim, de acordo com o art. 60 do Decreto nº 167/67, a prescrição da pretensão de executar a cédula rural deve obedecer os moldes da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), que, por sua vez, em seu art. 70 estipula o prazo de 3 anos para executar judicialmente o título, contados a partir da data de vencimento.

Portanto, considerando que o vencimento da cédula ocorreu em 15/07/1999, a credora tinha até o dia 15.07.2022 para acionar judicialmente os devedores, e assim o fez em 20.02.2011, ou seja, antes do esgotamento do prazo prescricional, contudo, não é a distribuição da ação o ato que opera a interrupção da prescrição, e, sim, o despacho citatório (CPC, art. 240, §1º, primeira parte), este que só foi proferido nos autos em 23.02.2001 (cf. Id. nº 43313290

- pág. 41), todavia, como se sabe, em regra, o marco interruptivo do prazo prescricional retroage à data da distribuição/propositura da demanda (CPC, art. 240, §1º, segunda parte), exceto se a parte autora deixar de adotar, dentro dos 10 dias subsequentes ao recebimento da petição inicial, “as providências necessárias para viabilizar a citação” (CPC, art. 240, §2º), o que, basicamente,

compreende o deposito das custas inerentes ao ato e o fornecimento de elementos suficientes à localização do réu, é a orientação interpretativa dada pelo STJ:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. DEMORA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106/STJ. PROVIDÊNCIAS A CARGO DA PARTE E DA JUSTIÇA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. CABIMENTO. 1. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Súmula 106/STJ. 2. O vocábulo ‘promover’ contido no art. 219, § 2º, do CPC, não significa efetivar o ato citatório. A demora do Oficial de Justiça na realização deste ato não pode ser imputada à parte, cujos ônus, nos termos da lei, se restringem a: (i) requer a citação; (ii) promover os atos necessários à expedição do mandado, em especial a indicação do endereço do citando e a disponibilização de contrafé; e (iii) pagar todas as despesas inerentes à realização da diligência. 3. A prorrogação de prazo prevista no art. 219, § 3, do CPC, só se justifica se a dilação estiver dependendo de diligência a cargo da própria parte. Os atrasos que decorrem exclusivamente dos serviços judiciários não prejudicam o autor. 4. Inexistindo pronunciamento na decisão rescindenda acerca da questão tida como violada ? por falta de alegação oportuna em qualquer momento ? mostra-se inviável o pedido de rescisão com base no art. 485, V, do CPC, fundado em suposta violação a disposição de lei. Precedentes. 5. A ação rescisória não é uma revisão da justiça da decisão. A violação de lei que dá margem à rescisão deve ser frontal e induvidosa. Se a lei comportava mais de uma interpretação razoável e a sentença optou por uma delas, não incide o art. 485, V, do CPC. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ - 3ª Turma - REsp 1128929/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 21/09/2010, DJe 06/10/2010 - destaquei)

E, ainda sobre o entendimento do STJ acerca da matéria, destaca-se a orientação sumular do verbete nº 106:

Súmula nº 106/STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

O despacho citatório foi publicado no dia 23.02.2001 (cf. Id. nº 43313290 - pág. 41), porém, a partir de então, conforme exposto na decisão agravada e claramente estampado nos andamentos processuais dos autos originais (cf. Id. nº 80555347/508), foram várias tentativas de citar o executado, situação esta que ser perdurou por 03 anos, até que em 24/06/2003, houve a devida intimação via oficial de Justiça.

Como se vê, tornou-se problemática a citação do devedor e do codevedor, e, ao que tudo indica, mudaram-se, mas em nenhum momento se preocuparam em procurar o credor para, no mínimo, informá-lo da mudança de seus endereços. Circunstância esta que evidentemente milita em desfavor dos devedores.

É certo que existe uma praxe judiciária no sentido de tentar localizar a parte requerida pessoalmente para garantir a máxima proteção de seus eventuais direitos, mas tal praxe não pode ser um obstáculo ao trâmite da lide, especialmente nos casos em que houve efetiva tentativa de localização e há indícios suficientes de que a parte ré está em local incerto e não sabido, como é o caso dos autos.

Desde o ajuizamento da ação o Banco sempre se mostrou interessado e diligente para que a citação da parte requerida fosse efetivada, mas, tal ato demorou em ser praticado/cumprido pelos serventuários da Justiça, a uma pela própria morosidade e a lentidão do próprio Poder Judiciário, e segundo pela falta de lealdade contratual da parte executada que mudaram seus endereços para contato e não informaram a instituição financeira, mas, fato é que o exequente sempre atendeu aos chamados para que ocorresse a citação do devedor e codevedor, não lhe cabendo o codinome de desidioso, de modo que não há falar em prescrição.

Por sua vez, é cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte autora/exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

No caso, ao revistar os autos, não se constata a desídia do Banco/agravado em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não sendo possível lhe imputar nenhuma penalidade pela paralisação do processo, até mesmo porque, repito, desde o ajuizamento da ação, o Banco sempre se mostrou interessada e diligente para dar andamento ao processo.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO – PARTE DILIGENTE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. ” (SÚMULA n. 106 do STJ) (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, RAI N.U 1004038-26.2021.8.11.0000 - Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021).

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE DA JUSTIÇA – SUMULA 106 DO STJ – APLICAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 2. 3. (...). 4. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência – Enunciado da Súmula 106 do STJ. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, RAC N.U 0002449-70.2015.8.11.0050 - Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE EXECUTADA – PARTE DILIGENTE – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito

Privado
- Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - RAC N.U 0042764-70.2015.8.11.0041, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEMORA NA CITAÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ – DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. Estando a demanda lastreada em dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir, na forma contratada, a partir do vencimento da obrigação, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade dele, no caso, da necessidade de esgotamento das tentativas de localização do devedor, circunstância que afasta o reconhecimento da prejudicial de mérito, em analogia ao verbete da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – RAC N.U 0000494-87.2011.8.11.0003, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas recursais pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025